Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-56.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801522-56.2020.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ARISSON TEIXEIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME CELETISTA. FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PLANILHA UNILATERAL E PARCELAMENTO JUNTO À CEF INSUFICIENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO SAQUE DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidor admitido sob o regime da CLT para exercer a função de Agente de Combate às Endemias, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar prescritas as parcelas de FGTS anteriores a 28/04/2012 e condenar o ente municipal ao depósito das parcelas não recolhidas entre 28/04/2012 e 23/06/2017, com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, além de determinar a expedição de alvará para saque integral após a transposição ao regime estatutário. O Município pleiteia a exclusão de períodos que afirma já ter quitado e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o efetivo depósito de parcelas de FGTS no período reconhecido na sentença, a justificar a exclusão de valores da condenação; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição parcial e a alegada existência de recolhimentos parciais configuram sucumbência recíproca apta a ensejar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu suporta o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A mera juntada de planilha unilateral e de documentos genéricos relativos a parcelamento junto à Caixa Econômica Federal não comprova o efetivo crédito dos valores na conta vinculada do trabalhador.

5.

O recolhimento do FGTS exige prova inequívoca do depósito na conta vinculada, usualmente demonstrada por extratos oficiais ou comprovantes individualizados emitidos pela instituição gestora.

6.

A presunção de veracidade decorrente de eventual ausência de impugnação não supre a inexistência de prova idônea do depósito, especialmente quando há réplica impugnando os documentos apresentados.

7.

A apuração de valores eventualmente já recolhidos pode ocorrer em fase de liquidação, sem prejuízo ao ente público, não havendo condenação em duplicidade.

8.

O reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/04/2012 observa o entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608) e não descaracteriza a sucumbência predominante do Município quanto ao pedido principal.

9.

A sucumbência recíproca pressupõe êxito substancial de ambas as partes, o que não se verifica quando o núcleo essencial da pretensão autoral é acolhido.

10.

A fixação do percentual de honorários em fase de liquidação, diante de sentença ilíquida, está em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC.

11.

A transposição do regime celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho regido pela CLT, autorizando o levantamento do saldo do FGTS, nos termos da Súmula 382 do TST e do art. 20, I, da Lei nº 8.036/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao ente público comprovar, por meio de prova idônea, o efetivo depósito do FGTS na conta vinculada do servidor, não bastando planilhas unilaterais ou comprovantes genéricos de parcelamento. 2. O reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas de FGTS não configura sucumbência recíproca quando o pedido principal é substancialmente acolhido. 3. A transposição do regime celetista para estatutário extingue o contrato de trabalho e autoriza o saque integral do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, III. CPC, arts. 85, §§3º e 4º, II, 86, 183, 373, II, 487, I, 1.007, §1º, e 1.026, §2º. Lei nº 8.036/90, arts. 15 e 20, I. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Lei Estadual nº 3.779/2015, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral. STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral. TST, Súmula 382. TJDFT, Apelação nº 07291001820228070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 08.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Arisson Teixeira Nunes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi admitido pelo Município de Marituba em 01 de abril de 2008, para exercer a função de Agente de Combate às Endemias, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), razão pela qual fazia jus ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Sustentou que, durante diversos períodos do pacto laboral, o ente municipal deixou de efetuar os depósitos devidos em sua conta vinculada. Aduziu que em 23 de junho de 2017 houve a alteração de seu regime jurídico de celetista para estatutário, por ato unilateral da Administração Pública, circunstância que, segundo defendeu, equivaleria à rescisão imotivada do contrato de trabalho, garantindo-lhe o direito ao levantamento integral do saldo do FGTS, acrescido da indenização compensatória de 40%.

Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS não depositados, devidamente corrigidos, bem como a expedição de alvará para levantamento do saldo integral da conta vinculada, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

1.

ACOLHER PARCIALMENTE a prejudicial de mérito para DECLARAR PRESCRITA a pretensão de cobrança das parcelas de FGTS cujos vencimentos sejam anteriores a 28 de abril de 2012.

2.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARITUBA na obrigação de fazer consistente no DEPÓSITO, na conta vinculada do FGTS de titularidade do autor ARISSON TEIXEIRA NUNES, de todas as parcelas de FGTS não recolhidas no período de 28 de abril de 2012 até a data da transposição do regime jurídico, em 23 de junho de 2017.

3.

O valor a ser depositado deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela e de juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, a contar da citação.

4.

DETERMINAR, após o trânsito em julgado e a comprovação dos depósitos pelo réu, a expedição de ALVARÁ JUDICIAL autorizando o autor a proceder ao SAQUE INTEGRAL do saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, inclusive dos valores que serão depositados em cumprimento a esta sentença.

5.

CONDENAR o Município réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual será definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC, a ser calculado sobre o valor da condenação.

6.

Fica o Município isento do pagamento de custas processuais, por força do art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.779/2015.

Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marituba interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, que a sentença merece reforma no tocante à condenação ao recolhimento do FGTS relativamente ao período compreendido entre 28/04/2012 e 23/06/2017, porquanto teriam sido devidamente comprovados depósitos em determinados meses, os quais não teriam sido considerados pelo Juízo a quo. Sustenta que juntou aos autos documento sob ID nº 81167032, identificando os períodos em que o FGTS foi devidamente depositado na conta vinculada do apelado, a saber: outubro, novembro e dezembro de 2012; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2014, totalizando a quantia de R$ 1.758,74 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Afirma que, apesar de intimado, o autor não teria apresentado réplica à contestação, deixando de impugnar os documentos apresentados, o que atrairia a presunção de veracidade das informações neles contidas. Defende, assim, que o período em que o FGTS foi recolhido deveria ter sido deduzido da condenação, não sendo possível manter-se a obrigação de depósito integral no interregno fixado na sentença.

Posteriormente, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela aplicação dos arts. 85 e 86 do CPC, ao argumento de que, diante do reconhecimento da prescrição parcial e da existência de valores já recolhidos a título de FGTS no montante de R$ 1.758,74 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), haveria sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma proporcional ao proveito econômico obtido por cada parte.

Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso para excluir da condenação os períodos indicados como já quitados e promover a consequente redistribuição dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado Arisson Teixeira Nunes sustenta que o recurso não merece provimento. Inicialmente, afirma que o pedido de redução do montante condenatório não procede, pois o documento indicado pelo Município sob ID 81167032 consistiria apenas em tabela editada unilateralmente pelo recorrente, sem qualquer comprovante efetivo de depósito na conta vinculada do autor.

Acrescenta que apresentou réplica à contestação sob ID 115395443, na qual impugnou expressamente a documentação juntada pelo réu, inexistindo qualquer presunção de veracidade. Destaca que os documentos apresentados pelo Município consistiriam apenas em comprovante de acordo de parcelamento celebrado junto à Caixa Econômica Federal e em guias de recolhimento genéricas, sem individualização de depósitos na conta do recorrido, inexistindo prova apta a justificar a redução do montante da condenação. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do 3º Procurador de Justiça Cível em exercício, consignou que a matéria versada nos autos não envolve interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana, razão pela qual deixou de emitir parecer e devolveu os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta pelo Município de Marituba, porquanto tempestiva e dispensada do preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a dois pontos: (i) a alegada necessidade de exclusão, da condenação imposta, dos períodos em que o ente municipal sustenta ter efetuado depósitos de FGTS na conta vinculada do recorrido, no montante de R$ 1.758,74 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos); e (ii) a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de ocorrência de sucumbência recíproca.

Inicialmente, cumpre assentar que a sentença recorrida analisou de forma detida o conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/04/2012, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), e, no mérito, condenou o Município ao depósito das parcelas de FGTS não recolhidas no período de 28/04/2012 a 23/06/2017, com a devida atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme orientação consolidada no RE 870.947/SE (Tema 810).

No que concerne à tese central do apelante, qual seja, a de que determinados períodos já teriam sido objeto de recolhimento, impõe-se registrar que o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. O Município sustenta ter juntado documento no qual elenca os meses em que teriam ocorrido depósitos, totalizando R$ 1.758,74 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Todavia, como bem observado pelo juízo sentenciante, tal documento consubstancia mera planilha unilateral, sem a devida comprovação documental de que os valores indicados foram efetivamente creditados na conta vinculada do trabalhador.

Não se pode olvidar que o recolhimento do FGTS possui natureza jurídica específica, exigindo prova inequívoca de depósito na conta vinculada do empregado, normalmente demonstrada por extratos oficiais emitidos pela Caixa Econômica Federal ou comprovantes individualizados de recolhimento. Guias genéricas ou acordos de parcelamento celebrados entre o ente público e a instituição gestora do Fundo não se prestam a comprovar a quitação do débito individual perante o trabalhador, porquanto revelam apenas a existência de tratativas administrativas relativas a débitos globais.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o parcelamento firmado com a Caixa Econômica Federal não exonera o empregador da obrigação de demonstrar o efetivo crédito na conta vinculada do empregado, sob pena de se esvaziar a tutela do direito social assegurado no art. 7º, inciso III, da Constituição Federal.

Ademais, não prospera a alegação de que teria havido presunção de veracidade em razão da ausência de réplica. Consta dos autos a apresentação de réplica pelo autor, na qual foram impugnados os documentos colacionados com a contestação. Ainda que assim não fosse, a presunção decorrente da ausência de impugnação específica não supre a inexistência de prova idônea acerca do fato alegado. A presunção não substitui a demonstração efetiva de cumprimento da obrigação legal de depósito mensal sobre a remuneração, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Ressalte-se, ainda, que a sentença não condenou o Município ao pagamento em duplicidade, mas tão somente determinou o depósito das parcelas não recolhidas, a serem apuradas em liquidação, momento processual adequado para eventual comprovação de valores já adimplidos, caso existam extratos oficiais ou documentos idôneos que demonstrem depósitos específicos. A fase de liquidação, portanto, constitui espaço processual próprio para a verificação aritmética e documental da extensão exata do débito, não havendo qualquer prejuízo ao ente público.

No que tange ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, igualmente não assiste razão ao apelante. A sentença reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 28/04/2012, mas, no mérito substancial, acolheu a pretensão principal do autor, consistente na condenação ao depósito do FGTS não recolhido e na autorização para saque integral do saldo após a transposição de regime. O reconhecimento de prescrição quinquenal, por si só, não configura sucumbência recíproca capaz de alterar substancialmente a lógica da causalidade, sobretudo quando o núcleo essencial da pretensão foi acolhido.

Nos termos do art. 86 do CPC, a sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes sejam, em proporção relevante, vencedoras e vencidas. No caso concreto, o Município restou sucumbente quanto ao pedido principal, sendo a prescrição parcial mera adequação do período exigível à jurisprudência vinculante do STF. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. PENALIDADES. ARTIGO 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 940 DO CC. APLICÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR EQUIVALENTE AO EXIGIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. RECONHECIDO. QUANTUM. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CUMULAÇÃO ALTERNATIVA DE PEDIDOS. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA Nº 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA.

1. (...)

2. A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, haja vista que ambas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, assim como pelo fato de que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3. (...)

4. Verificado o preenchimento dos pressupostos necessários à aplicação do artigo 940 do Código Civil, cabe à instituição financeira pagar ao consumidor valor equivalente ao exigido na ação executiva indevidamente ajuizada.

5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

5.1. O dano moral restará configurado caso ultrapasse o razoável ou o mero dissabor.

6. A constrição judicial de quantia disponível em conta corrente da executada, motivada por pedido formulado diante de débito sabidamente já quitado, caracteriza conduta ilícita da instituição financeira. Precedentes.

6.1. Constatada a presença de conduta ilícita, dano moral indenizável e nexo de causalidade, resta evidenciada a obrigação de indenizar.

7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.

7 .1. O montante fixado se mostra suficiente para atender ao caráter pedagógico inerente à indenização por danos morais, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.

8.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.

9. A cumulação de pedidos pode ser classificada em cumulação própria, quando for possível a procedência simultânea de todos os pedidos formulados; e em cumulação imprópria, quando somente um dos pedidos formulados puder ser concedido.

9 .1. Conforme leciona a doutrina, na cumulação alternativa, prevista no parágrafo único do art. 326 do Novo CPC, o autor cumula os pedidos, mas não estabelece uma ordem de preferência entre eles, de maneira que a escolha do pedido a ser acolhido fica a cargo do juiz, dando-se o autor igualmente por satisfeito com o acolhimento de qualquer um deles. ( ..). Nessa espécie de cumulação, o acolhimento de qualquer um dos pedidos não gera interesse recursal ao autor.

9.2. O acolhimento de um dos pedidos alternativos não ocasiona a sucumbência da parte demandante quanto ao pedido que não foi acolhido, haja vista que não há ordem de preferência entre eles. Precedentes.

10.
No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, faz-se necessário destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado pelo enunciado sumular n. 326, no sentido de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

11.
Constatado que a parte demandante sucumbiu apenas em relação a um dos pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência recíproca, mas sim a ocorrência de sucumbência mínima, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

12. Recurso do réu conhecido e não provido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Ônus da sucumbência redistribuído. Honorários majorados.

(TJ-DF 07291001820228070001 1674879, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Além disso, tratando-se de sentença ilíquida, o magistrado a quo corretamente diferiu a fixação do percentual de honorários para a fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, inciso II, do CPC, providência que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há qualquer ilegalidade ou desproporção na condenação imposta.

Por fim, cumpre salientar que a alteração do regime jurídico de celetista para estatutário, ocorrida em 23/06/2017, implica extinção do contrato de trabalho regido pela CLT, conforme sedimentado na Súmula 382 do TST e reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o levantamento do saldo do FGTS, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei nº 8.036/90. A sentença harmoniza-se integralmente com essa orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo qualquer afronta ao ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer error in judicando ou error in procedendo na decisão recorrida. Ao contrário, a sentença revela-se técnica, coerente com a prova dos autos e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE MARITUBA
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/03/2026